Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600601-68.2020.6.16.0044
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI
Órgão julgador: RECORRENTE: EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
09/06/2021
Número: 0600601-68.2020.6.16.0044

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600601-68.2020.6.16.0044
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a
Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Rádio Comunitária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos nº 0600601-68.2020.6.16.0044 que, nos termos
do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito
apenas em relação ao direito de resposta. Por outro lado, com relação aos demais pedidos, nos
termos do 487,inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente a presente
representação para condenar: a) A representada Associação Comunitária para Divulgação da
Cultura de Campina do Simão -Acodicasi no pagamento de multa no valor de R$ R$ 21.282,00 (vinte
e um mil, duzentos e oitenta e dois reais); b) O representado Emilio Altemiro Lazzarettino
pagamento de multa no montante de 10 (dez) mil UFIRs; c) O representado André Júnior de Paula
no pagamento de multa na quantidade de 08 (oito) mil UFIRs e determinou, ainda, a suspensão da
programação normal da emissora representada pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas, devendo
ser veiculada, a cada 15 minutos, informação sobre a presente determinação, em razão de
descumprimento da Lei Eleitoral. (Representação de direito de resposta com pedido liminar
ajuizada pelos representantes Coligação "Campina para Todos", Laureci Miranda e Antonio
Ferreira Ribas em desfavor do representado Emilio Altemiro Lazzaretti, Mailson Junior Rodrigues
Sot, Associação Comunitária para Divulgação da Cultura de Campina do Simão -Acodicasi e André
Júnior de Paula vez que os representados veicularam entrevista na rádio representada com
manifestações injuriosas e difamatórias, chamam os representantes de "mentirosos" e "políticos
da pior espécie", além de outras expressões que não são protegidas pela liberdade de expressão;
que o representado "Miro" propaga informações inverídicas, além de, na qualidade de atual chefe
do Poder Executivo, pedir votos ao representado e candidato ao cargo majoritário André e, ao final,
requereu a concessão de tutela inibitória para que os representados se abstivessem de reiterar a
matéria jornalística debatida por qualquer meio e, no mérito, pleiteou pela procedência da ação e
concessão de direito de resposta, tendo sido deferido o pedido liminar). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI (RECORRENTE)
SEBASTIAO ANTUNES SOBRINHO (ADVOGADO)
ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA DIVULGACAO DA
CULTURA DE CAMPINA DO SIMAO - ACODICASI.
(RECORRENTE)
SEBASTIAO ANTUNES SOBRINHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANDRE JUNIOR DE PAULA PREFEITO
(RECORRENTE)
SEBASTIAO ANTUNES SOBRINHO (ADVOGADO)

ANDRE JUNIOR DE PAULA (RECORRENTE)
SEBASTIAO ANTUNES SOBRINHO (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 LAURECI MIRANDA PREFEITO
(RECORRIDO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 ANTONIO FERREIRA RIBAS VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
LAURECI MIRANDA (RECORRIDO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
ANTONIO FERREIRA RIBAS (RECORRIDO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
Campina para todos 13-PT / 12-PDT (RECORRIDO)
RAMON BARBOSA E SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
36038
466
09/06/2021 15:25 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.935

RECURSO ELEITORAL 0600601-68.2020.6.16.0044 – Campina do Simão – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI
- OAB/PR0063770
ADVOGADO: SEBASTIAO ANTUNES SOBRINHO
RECORRENTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA DIVULGACAO DA CULTURA DE
CAMPINA DO SIMAO - ACODICASI.
- OAB/PR0063770
ADVOGADO: SEBASTIAO ANTUNES SOBRINHO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ANDRE JUNIOR DE PAULA PREFEITO
- OAB/PR0063770
ADVOGADO: SEBASTIAO ANTUNES SOBRINHO
RECORRENTE: ANDRE JUNIOR DE PAULA
- OAB/PR0063770
ADVOGADO: SEBASTIAO ANTUNES SOBRINHO
RECORRIDO: ELEICAO 2020 LAURECI MIRANDA PREFEITO
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 ANTONIO FERREIRA RIBAS VICE-PREFEITO
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
RECORRIDO: LAURECI MIRANDA
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
RECORRIDO: ANTONIO FERREIRA RIBAS
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
RECORRIDO: Campina para todos 13-PT / 12-PDT
- OAB/PR0048887
ADVOGADO: RAMON BARBOSA E SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
RÁDIO
MUNICIPAL.
ENTREVISTA.
PREFEITO.
CADEIA.
NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.
1. Consoante o art. 73, VI, c, da Lei 9.504/97, é
vedado
aos
agentes
públicos
fazer
pronunciamento em cadeia de rádio e televisão
fora do horário eleitoral gratuito e sem que
reconhecida pela Justiça Eleitoral a excepcionalidade da situação.
Num. 36038466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/06/2021 15:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060818482228200000035148442
Número do documento: 21060818482228200000035148442

2. De acordo com o art. 45, III da Lei 9.504/97 é
vedado às emissoras de rádio veicular
propaganda política fora do horário eleitoral
gratuito após o encerramento do prazo para as
c o n v e n ç õ e s .
3. No caso dos autos, a entrevista ao vivo foi
transmitida por uma única emissora, não
havendo falar em cadeia de rádio e televisão.
Ademais, não há como responsabilizar a
emissora por conteúdo proferido por terceira
pessoa em entrevista ao vivo sobre a qual não
detinha o controle, inexistindo nos autos prova
de que ela tenha sido posteriormente
reapresentada ou de conluio entre as partes.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela Coligação Campina para
Todos, Laureci Miranda e Antonio Ferreira Ribas em face de EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI
(MIRO), ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA DIVULGACAO DA CULTURA DE CAMPINA
DO SIMAO – ACODICASI (RÁDIO CIDADE CAMPINA DO SIMÃO 104.9FM) e ANDRÉ
JÚNIOR DE PAULA (ANDRÉ -55), sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id.
21838916).
Por sentença (id. 21840816), o juízo
julgou parcialmente procedente a
a quo
representação.
Inconformados, os representados recorreram (id. 21841316), aduzindo, em
síntese, que: Emilio não era candidato e, por isso, não poderia veicular propaganda eleitoral;
André não tinha ciência prévia das declarações feitas por Emilio; que a multa aplicada foi
excessiva, com possibilidade de impor o fechamento da rádio comunitária; Emilio emitiu sua
opinião pessoal sem fazer apologia a candidato. Ao final, pugnou pela improcedência da
representação por falta de amparo legal ou, subsidiariamente, seja cassada a sentença com
devolução dos autos ao primeiro grau para promover instrução.
Contrarrazões (id. 21841916), pelo não provimento.
Num. 36038466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/06/2021 15:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060818482228200000035148442
Número do documento: 21060818482228200000035148442

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento (id. 22150716).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 23/11/2020 e as razões foram protocoladas no dia 24/11/2020.
Intimado via mural eletrônico em 30/11/2020, o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 01/12/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O contexto dos autos versa sobre alegada propaganda eleitoral proferida pelo
então Prefeito do Município de Campina do Simão, Emilio Lazzaretti, em entrevista concedida à
Rádio Comunitária Municipal no dia 12/11/2020, supostamente em favor da candidatura de
André.
Alegam os recorrentes que haveria necessidade de dilação probatória, não
realizada em primeiro grau, para que se pudesse aferir a responsabilidade de André enquanto
beneficiário da conduta de Emílio.
Sustentam que houve excesso na aplicação da multa, inclusive com possibilidade
de tornar impraticável a continuidade da Rádio Comunitária caso mantida.
Argumentam que o então Prefeito limitou-se a proferir sua opinião pessoal com
base em documentos legais, sem realizar apologia a candidatos.
Nas contrarrazões a recorrida defende que a lei veda a manifestação de agente
público em rádio nos três meses que antecedem o pleito; o teor dos comentários do Prefeito
revelam a intenção de propaganda negativa, bem como houve propaganda e pedido de votos
para a candidatura de André-55.
Antes de adentrar à análise de mérito, mister salientar que, embora tenha havido
cumulação de pedidos de direito de resposta e aplicação de sanção por propaganda irregular,
o que é vedado expressamente pelo art. 4º da Resolução TSE nº 23.608/19, no caso concreto
não houve análise de mérito com relação ao pedido de direito de resposta, uma vez que foi
extinto em razão da perda superveniente do objeto. Diante disso, e somando ao fato de que
nenhuma das partes alegou oportunamente eventual nulidade, entendo que nada obsta a que
se adentre à matéria de fundo.
Num. 36038466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/06/2021 15:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060818482228200000035148442
Número do documento: 21060818482228200000035148442

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a representação para
condenar a rádio comunitária ao pagamento de multa de R$ 21.282,00 e Emilio e André Junior
ao pagamento de 10 mil e 8 mil UFIR, respectivamente. O magistrado fundamentou que a rádio
comunitária teria violado o art. 45, III, da Lei nº 9.504/97, e os demais teriam incorrido na
conduta vedada do art. 73, VI, 'c' do mesmo diploma, sendo o então candidato André na
qualidade de beneficiário.
Art. 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado

às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário:
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.165,
de
2015)
(
.
.
.
)
III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus
órgãos
ou
representantes;

(Vide
ADIN
4.451)
(
.
.
.
)
§ 2º Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a
emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a cem mil UFIR, duplicada em caso de reincidência.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(
.
.
.
)
V I
-
n o s
t r ê s
m e s e s
q u e
a n t e c e d e m
o
p l e i t o :
(
.
.
.
)
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito, salvo quando, a critério
da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e característica das funções de governo;
Pois bem. Pelos elementos constantes dos autos, o comparecimento do
representado Emílio, então Prefeito Municipal, à sede da rádio comunitária no dia 12/11/2020 e
o teor de suas declarações em entrevista restou incontroverso. Contudo, não subsiste o
enquadramento realizado pelo juízo de primeiro grau.
No que tange à conduta vedada, pela leitura do dispositivo transcrito denota-se
que, para a configuração da hipótese de sancionamento, o pronunciamento do agente público
deve ser realizado em
de rádio e televisão.
cadeia
O Decreto nº 52.795/1963, que aprova o regulamento dos serviços de
radiodifusão, define rede local de radiodifusão como "o conjunto de estações radiodifusoras
instaladas em uma determinada localidade, organizadas em cadeia, para transmissão
simultânea de uma mesma programação". Verifica-se, assim, que cadeia se refere a uma
organização diferenciada que envolve diversas emissoras para uma transmissão em comum.
Assim, a entrevista concedida a uma rádio comunitária municipal não pode ser equiparada a
pronunciamento em cadeia.
Nesse sentido, reproduzo precedente da Corte Superior:
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2010. DEPUTADO ESTADUAL.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, II E VI, C, DA LEI 9.504/97.
DISCURSOS
REALIZADOS
POR
VEREADORES.
PROVIMENTO.
1. Recurso especial eleitoral recebido como ordinário, em observância ao disposto no art.
Num. 36038466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/06/2021 15:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060818482228200000035148442
Número do documento: 21060818482228200000035148442

276, II, a, do Código Eleitoral e à jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Consoante o art. 73, II e VI, c, da Lei 9.504/97, é vedado aos agentes públicos usar
materiais ou serviços custeados pelos Governos ou Casas Legislativas que excedam as
prerrogativas contidas nos respectivos regimentos e, ainda, fazer pronunciamento em cadeia
de rádio e televisão fora do horário eleitoral gratuito e sem que reconhecida pela Justiça
Eleitoral
a
excepcionalidade
da
situação.
3. No caso dos autos, os discursos foram transmitidos por uma única emissora, não
, além de inexistir prova de que a TV Cidade
havendo falar em cadeia de rádio e televisão
prestava serviços ou era remunerada pela Câmara Municipal de Tupã à época dos fatos para
veicular as sessões legislativas, circunstância que não pode ser presumida.
4. Ademais, o art. 73, § 3º, da Lei 9.504/97 dispõe que a restrição contida na alínea c do
inciso VI alcança somente os agentes públicos das esferas administrativas cujos cargos
estejam em disputa na eleição. Ressalva-se, porém, conforme cada caso, a possibilidade de
enquadramento da conduta em outros dispositivos da legislação eleitoral.
5 .
R e c u r s o
o r d i n á r i o
p r o v i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 1527171, Rel. Min. João Otávio De Noronha, DJE 02/10/2014,
Página 42/43, não destacado no original)
Considerando que a prática de condutas vedadas descritas no art. 73 da Lei das
Eleições é apta à imposição de sanção, é cediço que sua interpretação deve ser restritiva. Com
esse norte, é forçoso reconhecer-se que a entrevista concedida pelo então Prefeito Municipal a
uma única rádio comunitária municipal não se amolda à conduta vedada descrita no inciso VI,
alinea 'c', do mencionado dispositivo, impondo-se o afastamento da multa a ele aplicada e, por
consequência lógica, aquela imposta ao então candidato André na condição de beneficiário.
Na mesma esteira, impõe-se o afastamento da multa aplicada à rádio comunitária.
Verifica-se que o texto legal do art. 45, III, veda às emissoras de rádio e televisão veicular
propaganda política após o término do prazo das convenções.
Mister pontuar que, nos autos da ADI nº 4.451, o Supremo Tribunal Federal
declarou a inconstitucionalidade da segunda parte do mesmo dispositivo que veda " difundir
opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou
representantes", limitando o alcance da norma para a difusão de propaganda política fora do
horário gratuito.
A proibição volta-se ao ato comissivo da emissora de radiodifusão, ou seja, o agir
no sentido de divulgar propaganda eleitoral em momento não previsto pela legislação, não
podendo alcançar a responsabilidade por tudo o que é falado no contexto de uma entrevista.
Nesse sentido, no caso concreto verifica-se que a ação tomada pela rádio
comunitária foi unicamente a de promover uma entrevista com o então Prefeito Municipal,
inexistindo qualquer proibição legal contra este ato. Aliás, embora não conste dos autos, não
há como se entender incomum a abertura de espaço para entrevista com o Prefeito Municipal
não candidato à reeleição, ainda que próximo ao pleito.
Ocorre que o gestor municipal, dentre suas falas, valeu-se do espaço para pedir
votos ao candidato que apoiava, recaindo única e exclusivamente sobre ele a responsabilidade
por suas palavras, não podendo a rádio comunitária, à míngua da existência de prova de
conluio, ser responsabilizada por conteúdo sobre o qual não detinha controle.
Num. 36038466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/06/2021 15:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060818482228200000035148442
Número do documento: 21060818482228200000035148442

Seria diversa a conclusão caso a rádio comunitária houvesse gravado a
mencionada entrevista realizada ao vivo e a transmitisse posteriormente. Aliás, o reprise de
entrevista pela rádio foi exatamente o fato destacado no precedente colacionado pelo
magistrado de primeiro grau para embasar sua decisão. Naquele caso, julgado pelo TRE/PE,
houve não apenas a entrevista em situação análoga aos presentes, mas também sua
reapresentação na véspera do pleito, conduta essa que, efetivamente, pode ser imposta à
rádio comunitária.
Portanto, considerando que não se tratou de pronunciamento em cadeia de rádio
e que a emissora não pode ser responsabilizada pelo conteúdo propagado ao vivo por terceira
pessoa durante entrevista, sobre a qual não detinha o controle, é de rigor a reforma da
sentença para afastar as multas aplicadas em primeiro grau.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para julgar improcedente a representação, afastando as multas
aplicadas em primeiro grau.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

VOTO DE DESEMPATE
Trata-se de representação eleitoral ajuizada para exercício de direito de resposta e aplicação da multa
prevista no art. 43, § 3º, da Res. TSE nº 23.610/2019 à Rádio Cidade Campina do Simão 104,9 FM, por
veiculação de propaganda política e tratamento privilegiado a candidato por rádio em período vedado (ID
21838916).
Liminarmente, foi deferido o pedido de tutela inibitória para determinar que os representados se
abstenham de reproduzir novamente a entrevista impugnada, sob pena de multa de R$5.000,00 (ID
21839516).
Citados os representados, houve apresentação de resposta pelo candidato André Junior de Paula (ID
21840466), que teria sido beneficiado pela conduta impugnada.
Em sentença, houve a extinção do processo sem resolução de mérito em relação ao pedido de direito de
resposta, vez que restou prejudicado pela realização da eleição, e o julgamento parcialmente procedente
do pedido para condenar (i) a Rádio ao pagamento de multa de R$21.282,00; (ii) o entrevistado, Prefeito
Municipal, Emilio Altemiro Lazzaretti ao pagamento de multa de 10.000 UFIRs; e (iv) o candidato André
Júnior de Paula ao pagamento de multa de 8.000 UFIRs (ID 21840816).
No Recurso Eleitoral interposto pelos representados, defendeu-se a não participação ou responsabilidade
do candidato André Júnior de Paula na entrevista impugnada; a simples emissão pelo entrevistado de seu
próprio juízo de valor, com base em documentos legais, sem apologia a nenhum candidato; bem como
Num. 36038466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/06/2021 15:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060818482228200000035148442
Número do documento: 21060818482228200000035148442

excesso no quantum da multa aplicada, pedindo ao final a reforma “da sentença atacada, julgando
.” ou a cassação da decisão
improcedente a representação eleitoral, pela absoluta falta de amparo legal
(ID 21841316).
“para instrução, onde deverá ser realizada as provas requeridas.”
O eminente Relator, Dr. Thiago Paiva dos Santos, deu provimento ao recurso para julgar improcedente a
representação, afastando as multas aplicadas, por entender que não restou configurada a conduta vedada
de pronunciamento do agente público em
e televisão, como exige o art. 73, VI, c, da Lei
cadeia de rádio
nº 9.504/97, pois a entrevista foi veiculada apenas na rádio comunitária; e porque a vedação prevista no
art. 45, III, da Lei nº 9.504/97, é da rádio veicular propaganda política após o término do prazo das
convenções, não podendo a emissora ser responsabilizada pelo conteúdo propagado ao vivo por terceira
pessoa durante entrevista, sobre a qual não detinha o controle.
Acompanharam o relator o Des. Fernando Quadros da Silva e o Dr. Rogério de Assis.
A divergência foi aberta pelo Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann, acompanhado pelo Dr. Tavarnaro e
Des. Vitor Roberto Silva, que votaram por dar parcial provimento ao recurso apenas para afastar as
multas aplicadas ao entrevistado e ao candidato beneficiado, com base no art. 73, VI, c, já que não houve
pronunciamento em cadeia de rádio, mantendo, entretanto, a multa aplicada no mínimo legal à rádio por
infringência ao art. 45, III, da Lei nº 9.504/97.
Em razão do empate, pedi vista do processo e pude analisá-lo com maior profundidade para formar meu
convencimento.
O foco da divergência e objeto de desempate não é a conduta do entrevistado, mas sim se houve a
infração ou não do disposto no art. 45, III, da Lei nº 9.504/97 pela rádio Cidade Campina do Simão 104.9
FM (veicular propaganda política no ano eleitoral, após encerrado o prazo para a realização das
convenções).
Assim, embora possa se cogitar de possível excesso por parte do entrevistado, que culminou em pedir
voto a seu candidato, de fato, no caso concreto, sendo a entrevista ao vivo, não pode, em tese, a rádio ser
penalizada, por não ter controle sobre as respostas de seu entrevistado.
Ademais, não consta dos autos a reprodução da entrevista ao vivo em outra oportunidade, hipótese em
que estaria configurada a veiculação do conteúdo de forma intencional.
Não há, também, demonstração nos autos de conluio por parte da rádio com o Prefeito, para que se possa
estabelecer sua responsabilidade por excessos praticados pelo entrevistado.
Por tais motivos, acompanho o eminente Relator para afastar a multa aplicada à rádio comunitária,
julgando improcedente o pedido inicial.
É, pois, como voto.
DES. TITO CAMPOS DE PAULA
PRESIDENTE

DECLARAÇÃO DE VOTO
1.Adoto por brevidade o relatório exarado no voto condutor.
Num. 36038466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/06/2021 15:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060818482228200000035148442
Número do documento: 21060818482228200000035148442

2.Trata-se de recurso eleitoral interposto por EMÍLIO ALTEMIRO LAZZARETTI
(MIRO), ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DA CULTURA DE
CAMPINA DO SIMÃO – ACODICASI (RÁDIO CIDADE CAMPINA DO SIMÃO
104.9FM) e ANDRÉ JÚNIOR DE PAULA, em face da sentença proferida pela 44ª Zona
Eleitoral de Campina do Simão-PR, que julgou parcialmente procedente a representação por

propaganda eleitoral irregular ajuizada por COLIGAÇÃO CAMPINA PARA TODOS,
LAURECI MIRANDA E ANTONIO FERREIRA RIBAS, reconhecendo a prática das
condutas vedadas previstas no artigo 73, inciso VI, letra c e artigo 45, inciso III, da Lei
nº9.504/97, condenando os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$21.282,00 para

a Rádio, R$10.000,00 a Emílioe R$8.000,00 a André, nos termos do artigo 45, §2º e artigo
73, §§4º e 8º, da Lei nº9.504/97.
3.Pedi vista dos autos para melhor analisar as questões fáticas suscitadas pelos autores da
Representação.
4.No mérito a questão cinge-se na incorrência pela rádio recorrente nas vedações do inciso IV,
do artigo 45 e inciso IV, letra c, do artigo 73, ambos da Lei Eleitoral, praticadas mediante a
transmissão de programa de entrevistas na rádio Cidade Campina do Simão 104.9 FM,

na manhã do dia 12.11.2020, apresentado por Emílio Altemiro Lazaretti(MIRO).
5.Analisando a propaganda impugnada na inicial, em que pese os argumentos exarados pelo
ilustre relator, deles ouso divergir em parte.
6.Quanto à configuração da conduta vedada do artigo 73 coaduno com os argumentos
exarados no voto condutor no sentido de que, uma vez que não houve cadeia de rádio neste
caso, não há o que se falar na vedação do inciso VI, alínea “c”, da Lei nº9.504/97.
7.Contudo, quanto à infração ao artigo 45, inciso III, da LE, merece entendimento diverso.
8.O recorrido alega que na manhã do dia 12.11.2020 o representado EMÍLIOutilizou o espaço
da rádio, de programa apresentado por Mailson Júnior Rodrigues Sot, para realizar propaganda

eleitoral favorável ao candidato representado ANDRÉ JÚNIOR DE PAULA, com pedido
expresso de votos para este último.
9.Vale ressaltar que o entrevistado era o atual prefeito de Campina do Simão, EMILIO
ALTEMIRO LAZZARETTI, o MIRO, em seu segundo mandato, não podendo se reeleger,

razão pela qual apoiava de maneira pública e notória o candidato ANDRÉ JÚNIORà
Prefeitura do Município.
10.Desta forma, analisando os áudios da entrevista realizada e veiculada na rádio, observa-se
que, de fato, Mirodesmerece a figura dos candidatos representantes, não só dizendo que o
foi o pior prefeito que Campina do Simão já teve, bem ainda discorre sobre diversas
Miranda
ações que os candidatos alegam que fizeram, mas na verdade não realizaram. Afirma que
vários dos contratos da época da gestão de
estão sobre investigação, que houve
Miranda
superfaturamento, que o valor investido não chegou à população, etc. Ele chega a dizer que
não iria falar nada, mas que: Após ver esses folhetos com tanta mentira, tanta mentira assim,
Folhetos de campanha distribuídos pelos
eu me achei no direito de fazer isso daqui”.
candidatos.
11.Em um momento o prefeito diz: “

pedir ao povo de Campina do Simão que faça uma análise
de cada candidato que passou na sua residência.... pra não votar er(r)ado.... por isso esse
er(r)ado não pode acontecer, e pra não acontecer... e pra não acontecer TEM QUE VOTAR NO
Num. 36038466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/06/2021 15:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060818482228200000035148442
Número do documento: 21060818482228200000035148442

55.... e eu peço aqui a atenção de todos.... (21:46). E ainda: “portanto são essas as minhas
considerações e solicitações PARA NO PRÓXIMO DIA 15.... dia de mais uma grande vitória do
ANDRÉ PREFEITO e vice Vicente e NUMERO 55! (23 17 ).
12.Portanto, ainda que o conteúdo das divulgações seja verídico ou não, o caso é que não é
lícito ao prefeito municipal vir à rádio comunitária, que tem alcance em todo o município, fazer
propaganda eleitoral disfarçada de entrevista, de cunho negativo em relação a candidato e em
favor de outro, pedindo-lhe voto à população no dia das Eleições.
13.Resta evidente, deste modo, o pedido de voto realizado na rádio em favor do candidato
representado ANDRÉ, bem ainda a propaganda eleitoral em desfavor dos candidatos

representantes LAURECI MIRANDA E ANTÔNIO FERREIRA RIBAS.
14.E neste sentido, entendo que merece manutenção da condenação da rádio representada
exarada pelo juiz eleitoral da 44ª Zona Eleitoral, que julgou parcialmente procedente a
representação, pois resta clara a infração ao artigo 45, incisos III e IV, da Lei nº9.504/97.
15.Note-se que Campina do Simão se trata de município bastante pequeno, com cerca de
4.000 habitantes, sendo a rádio um importante instrumento de comunicação para a maioria da
população, possuindo grande alcance e influência sobre as pessoas.
16.Ademais, o Prefeito da cidade, em segundo mandato,
como foi
“quatro vezes prefeito”
chamado pelo entrevistador, é muito conhecido e prestigiado na cidade, não se tratando, em
absoluto, de pessoa inexperiente neste tipo de situação, especialmente durante a campanha
eleitoral.
17.Neste sentido, não se verifica outra razão para a realização da entrevista impugnada, às
vésperas das eleições, que parece ter sido criada para desconstruir as qualidades dos
candidatos representantes e exaltar àquelas dos mandatos do entrevistado e vinculá-las com a
continuidade, declarando seu apoio político à Prefeitura aos candidatos ANDRÉ E VICENTE.
18.Portanto, resta clara a gravidade da conduta ilícita praticada pela rádio no município há dois
dias da Eleição, o que enseja a procedência da representação e a condenação da recorrente
Rádio Comunitáriaao pagamento da multa arbitrada na sentença, no valor de R$21.282,00
(vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais), no patamar mínimo, considerando que o §2º,
do artigo 45, da LE, prevê a sanção de 20 a 100 mil UFIR.
19.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, abro divergência do relator
no sentido de dar parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação
dos recorrentes EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI e ANDRÉ JÚNIOR DE PAULA
na conduta vedada do artigo 73, inciso VI, letra c, da Lei nº9.504/97, mantendo
a condenação da ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA PARA DIVULGAÇÃO DA
CULTURA DE CAMPINA DO SIMÃO – ACODICASI (RÁDIO CIDADE CAMPINA
DO SIMÃO 104.9FM) ao pagamento de multa no valor de R$21.282,00 (vinte e
um mil, duzentos e oitenta e dois reais), no patamar mínimo, pela prática da
conduta do artigo 45, inciso III, da LE.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator
Num. 36038466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/06/2021 15:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060818482228200000035148442
Número do documento: 21060818482228200000035148442

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600601-68.2020.6.16.0044 - Campina do Simão - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: EMILIO ALTEMIRO LAZZARETTI,
ASSOCIACAO COMUNITARIA PARA DIVULGACAO DA CULTURA DE CAMPINA DO SIMAO -
ACODICASI., ELEICAO 2020 ANDRE JUNIOR DE PAULA PREFEITO, ANDRE JUNIOR DE
PAULA - Advogado do(a) RECORRENTES: SEBASTIAO ANTUNES SOBRINHO - PR0063770 -
RECORRIDOS: ELEICAO 2020 LAURECI MIRANDA PREFEITO, ELEICAO 2020 ANTONIO
FERREIRA RIBAS VICE-PREFEITO, LAURECI MIRANDA, ANTONIO FERREIRA RIBAS,
CAMPINA PARA TODOS 13-PT / 12-PDT - Advogado do(a) RECORRIDOS: RAMON BARBOSA E
SILVA - PR0048887
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, à unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso de Emilio Altermiro Lazzaretti; e, por maioria de votos, deu provimento ao da
Radio Cidade Campina do Simão 104.9FM, nos termos do voto do Relator. Vencidos o Juiz Carlos
Alberto Costa Ritzmann, que declarou voto, acompanhado pelo Desembargador Vitor Roberto Silva e
pelo Juiz Roberto Ribas Tavarnaro. Declaração de voto de desempate do Presidente, acompanhando o
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 02.06.2021.
Num. 36038466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 09/06/2021 15:25:24
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060818482228200000035148442
Número do documento: 21060818482228200000035148442